Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701952-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAM &amp; M ADMINISTRACAO DE CURSOS LIVRES E ESCOLAS LTDA - EPP AGRAVADO: VERONICA THEML FIALHO GOULART DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAM &amp; M ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS LIVRES E ESCOLAS LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737173-52.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de VERÔNICA THEML FIALHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146051995 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que, após a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, E-RIDF e SISBAJUD, não foram encontrados bens. Destacou que o SNIPER tem por funcionalidade aglutinar todos os sistemas de informações já utilizados pelo Juízo e que, assim sendo, não haveria razão pela qual o serviço judiciário viesse a ser onerado com a realização de mais uma diligência que se revelaria infrutífera. Ato contínuo, determinou o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o sistema SNIPER tem por finalidade permitir o cruzamento de dados e informações de diferentes bases, mediante a identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, e com isso possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Obtempera que o acionamento do sistema SNIPER, na hipótese em que o credor não dispõe de outros meios para a localização de bens passíveis de penhora, revela-se como alternativa para localização de ativos e patrimônio em nome do devedor, ante o insucesso na consulta das outras ferramentas disponibilizadas. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir o arquivamento do processo, com o risco de sua extinção prematura. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja determinada a realização de busca de ativos financeiros por meio do Sistema SNIPER. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 42934092 e 42934091. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema SNIPER, a fim de localizar bens do devedor aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No caso em tela, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDF (ID’s 14071345, 14071365, 14071384 e 81734689 dos autos de origem). Entretanto, as consultas realizadas não apresentaram resultado satisfatório, de forma que o d. Magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. O sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. Nada obstante o aludido sistema não permita a identificação exata de bens ou valores para a penhora, a busca viabiliza o cruzamento de dados e informações que facilitam a investigação patrimonial sobre ativos e relações econômicas entre pessoas físicas e jurídicas, de forma rápida. Dessa forma, ao contrário do entendimento explanado na decisão recorrida, a pesquisa no sistema SNIPER pode ser útil ao credor. Apreendido que é possível a realização de pesquisas no sistema SNIPER acerca de bens, ativos, relações jurídicas ou quaisquer informações idôneas à satisfação do crédito, a utilização da referida ferramenta se consubstancia em medida dotada de razoabilidade e assegura efetividade ao princípio da cooperação. Recente precedente desta egrégia Corte corrobora o entendimento de que é possível a utilização do sistema SNIPER para auxiliar na localização de bens passíveis de penhora, de modo a viabilizar a concretização do princípio da efetividade da execução. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, a viabilização de pesquisas ao sistema SNIPER encontra amparo nos princípios da efetividade processual e da cooperação, de modo que seu indeferimento, quando não obtido êxito nas diligências realizadas anteriormente, configura barreira injustificada à satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, mostra-se caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação advém do fato de que há contagem do prazo de prescrição intercorrente durante o período de arquivamento do processo, o que poderá acarretar a extinção do cumprimento de sentença, na forma prevista no § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, quanto à determinação do retorno do cumprimento de sentença ao arquivo, ficando vedada a extinção do processo, em decorrência da prescrição, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.